Tribunal: TJDFT
Processo: 0705897-82.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Ausência de bens penhoráveis. Suspensão do processo por um ano (art. 921, § 1o, CPC). Início do prazo prescricional (art. 921, § 4o, CPC). Suspensão dos prazos prescricionais pela Lei No 14.010/2020 (Pandemia COVID-19). Art. 3o. Recontagem. Prazo não consumado. Manifestação do exequente antes do termo final. Sentença cassada.

I. Caso em exame
1 - Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito.
2 - A decisão recorrida fundamentou que, após a suspensão do processo por 1 (um) ano devido à ausência de bens penhoráveis (art. 921, III e § 1o, CPC), iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, I, CC), o qual transcorreu integralmente antes de qualquer manifestação eficaz do exequente, consumando-se em 02/07/2025.

II. Questão em discussão
3 - A questão jurídica em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença suspenso por ausência de bens penhoráveis, considerando o termo inicial, o impacto da suspensão dos prazos prescricionais determinada pelo art. 3o da Lei no 14.010/2020 e eventuais causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.

III. Razões de decidir
4 - O Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução por 1 (um) ano quando não encontrados bens penhoráveis, findo o qual se inicia automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §§ 1o e 4o).
5 - O prazo prescricional aplicável à pretensão é de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).
6 - A Lei no 14.010/2020, em seu art. 3o, determinou a suspensão dos prazos prescricionais no período de 12/06/2020 a 30/10/2020.
7 - No caso concreto, o prazo prescricional intercorrente iniciou-se em 02/07/2020, já sob a égide da suspensão legal, a qual perdurou até 19/11/2025 (140 dias).
8 - Recalculando-se o prazo quinquenal com o acréscimo do período de suspensão legal, o termo final da prescrição intercorrente foi prorrogado para 19/11/2025.
9 - Tendo a parte exequente se manifestado nos autos em 29/08/2025, antes do advento do termo final recalculado, não se configurou a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese
10 - Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento: "1 - O prazo da prescrição intercorrente, iniciado após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução por ausência de bens (art. 921, §§ 1o e 4o, CPC), sujeita-se à suspensão determinada pelo art. 3o da Lei no 14.010/2020 (12/06/2020 a 30/10/2020). 2 - Constatado que a manifestação do exequente ocorreu antes do termo final do prazo prescricional, recalculado com a inclusão do período de suspensão legal, afasta-se a prescrição intercorrente."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o, e 924, V; CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; Lei no 14.010/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC); STJ, AgInt no AREsp 1.909.848/PR; STJ, AgInt no REsp 1.986.517/PR; TJDFT, Acórdão 2045379, 0005889-25.2012.8.07.0007, 2a Turma Cível, DJe 26/09/2025; TJDFT, Acórdão 2024503, 0738043-97.2017.8.07.0001, 8a Turma Cível, DJe 01/08/2025; TJDFT, Acórdão 1933392, 0024644-76.2016.8.07.0001, 5a Turma Cível, DJe 25/10/2024.